Tribunal: CARF
Processo: 16682.721142/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721142/2018-50
ACÓRDÃO
1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012

DCTF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO SUBMETIDO A
REVISÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DA RETIFICADORA.
Deve ser ratificada a decisão contida no despacho decisório que não
homologou a DCTF retificadora, apresentada com o intuito de reduzir
tributo confessado, quando o sujeito passivo não comprova com
documentação hábil e idônea as razões que motivaram a substituição da
declaração original, conforme procedimento de revisão previsto na IN RFB
no 1.599, de 2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário do sujeito passivo por inexistência de prova dos fatos que ensejaram a retificação da
DCTF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ07, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), que objetivava reduzir
débito declarado o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), código 3317, referente ao
período de apuração outubro de 2012, de R$ 998.554,27 para zero.
2.

O não deferimento da retificação decorreu de o sujeito passivo, após regulamente
intimado, ter prestado informação inconclusiva de que havia tributado equivocadamente ganho
de capital auferido pelo Fundo de Investimento Imobiliário BTG, no valor de R$ 148.013,63 e do FII
BTG Pactual Corporate Office Fund, no valor de R$ 850.540,64, pois no seu entender os ganhos
decorrentes de empreendimentos imobiliários não estão sujeitos à retenção do imposto, nos
termos do art. 16 da Lei no 8.668, de 1993. Houve pagamento desses valores e posteriormente
pedido de repetição, via PER/DCOMP n° 18029.69119.250615.1.2.04-0071, no valor de R$
850.540,64, e n° 00868.61223.250615.1.2.04-0893, no valor de R$ 148.013,63. Em específico,
entendeu a autoridade fiscal que os documentos apresentados não demonstram o equívoco
alegado, pois o sujeito passivo apresentou apenas uma conta do Livro Razão, desacompanhada do
Plano de Contas e do Livro Diário contábil do razão não se mostra suficiente, conforme Despacho
Decisório (fls. 27/28).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 137/147), a ora Recorrente arguiu
nulidade do Despacho Decisório por ausência de clareza na descrição da infração e disposição
legal infringida e que, na qualidade de responsável, recolheu indevidamente o IRPJ sobre
rendimentos do fundo de investimento que administra, com amparo do art. 16-A da Lei no 8.668,
de 1993.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 171/176).
Entendeu o julgador de primeira instância que não há nulidade no Despacho Decisório, pois não se
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
3
verifica hipótese do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF);
com relação ao mérito, que o contribuinte apenas invocou a fundamentação para não tributação
(art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993), mas não demonstrou o alegado pagamento indevido,
conforme orientação que se extrai do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2915. A referida decisão
foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2012
MALHA DCTF. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DESPACHO
DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a decisão contida no despacho decisório que não homologou as
DCTF retificadoras apresentadas desacompanhadas de documentação hábil e
idônea a demonstrar a legitimidade da redução do débito.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 181/195) o sujeito passivo alega que houve
recolhimento indevido do imposto, pois os ganhos e rendimentos são resultantes de aplicações
realizadas pela carteira do fundo de investimento imobiliário (FII), que não estão sujeitos a
tributação, conforme disposição expressa em lei, art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993; que o
Despacho Decisório e a r. decisão concluíram de forma genérica de que o contribuinte não havia
demonstrado com documentação hábil e idônea as questões de fato e de direito que autorizariam
retificação da DCTF. Em preliminar, a Recorrente argui nulidade do despacho decisório por vício de
motivação, em especial no que diz respeito à ausência de documentação comprobatória, sem
fazer menção quais documentos seriam esses; quanto ao mérito, que a Recorrente é
administradora do FII BTG Pactual Corporate Office Fund, nos termos da Instrução CVM no 472, de
2008, e responsável pelas obrigações tributárias, conforme IN no 1.585, de 2015 e Lei no 8.668, de
1993; que na condição de responsável tributária efetuou recolhimento indevido do imposto sobre
a renda sobre ganhos de capital auferidos pelo fundo. Faz considerações sobre as regras gerais de
tributação dos FII, nomeadamente, que o que o regime de tributação das carteiras dos FIIs; que a
Lei no 12.024, de 2009, incluiu o art. 16-A na Lei no 8.668, de 1993, para dispensar expressamente
a retenção do IRRF sobre ganhos e rendimentos oriundos de investimento em ativos financeiros
imobiliários pelo FII; que no caso, o FII BTG Pactual Corporate Office Fund possuía praticamente
toda a carteira investida em ativos e valores relacionados ao setor imobiliário; que a
documentação já acostada pela Recorrente é suficiente para constatar o pagamento indevido.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
4
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28.10.2022,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 178), portanto o Recurso Voluntário interposto em
28.11.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 180), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
8.

A Recorrente alega em preliminar a nulidade do Despacho Decisório por vício de
motivação, em especial quando refere ausência de documentação comprobatória, sem fazer
menção quais documentos seriam esses.
9.

A autoridade responsável pelo procedimento, intimou a Recorrente para que
apresentasse: (i) o motivo da redução do valor originalmente confessado na DCTF, (ii) anexar
registros contábeis que provocaram a confissão do débito e as devidas reversões que acarretaram
a redução, e (iii) anexar documentos com as devidas correlações, isto é, vinculá-los aos respectivos
registros contábeis (fls. 2/3).
10.

Em resposta, a Recorrente informou (fls. 15) que recolheu indevidamente valores
de IRPJ (3317), no valor total de R$ 998.554,27, em razão de equívoco na tributação de ganho de
capital auferidos pelos Fundos de Investimento Imobiliário BTG Pactual Fundo dos Fundos, no
valor de R$ 148.013,63 e do BTG Pactual Corporate Office Fund, no valor de R$ 850.540,64, por
ocasião da venda das cotas de Fundo de Investimento Imobiliário.
10.1.
Informou, ainda, que os ganhos decorrentes de empreendimentos imobiliários não
estão sujeitos à retenção do imposto na fonte, nos termos do art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
5
10.2.
Naquela oportunidade, noticiou a juntada dos razões contábeis (fls. 19 e 20), os
quais, pela singeleza e ausência de qualquer documentação suporte e sua correlação com os
registros, são a seguir reproduzidos em sua integralidade:

11.

Com base nessas informações, isto é, sem que fosse possível compreender as
razões que motivaram a retificação da DCTF, foi preferido Despacho Decisório, onde é expresso
que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a motivação para alteração dos dados
consignados na nova declaração.
12.

Note-se que o contribuinte foi devidamente intimado a demonstrar a motivação
para a retificação da DCTF e, embora tenha solicitado dilatação de prazo (fls. 8), não atendeu à
intimação ao não esclarecer as razões e respectivos registros que ensejaram a informação original
e retificadora nas respectivas declarações.
13.

Ressalte-se: a única prova trazida aos autos naquele momento foram as imagens
aqui reproduzidas, que a Recorrente denomina ser Livro Razão, mas que não podem ser
consideradas como tal, pois desprovidas de qualquer dos requisitos intrínsecos (forma de
escrituração) ou extrínsecos (termos de abertura e encerramento, assinaturas do responsável
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
6
legal e contabilista) inerentes aos livros contábeis. As imagens juntadas não demonstram
absolutamente nada.
14.

Não houve prática de ato praticado com preterição ao direito de defesa, previsto no
art. 59, II, do PAF. Por essa razão, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade em relação ao
Despacho Decisório.
Mérito
15.

O litígio versa em saber se as informações prestadas pela Recorrente são suficientes
para demonstrar as informações consignadas na DCTF retificadora, transmitida em 25.06.2015, em
especial no que diz respeito a redução do débito de IRPJ, código de receita 3317.
16.

Entendeu a autoridade fiscal que a apresentação da contra razão em que consta o
registro de pagamento, desacompanhado do plano de contas e do Livro Diário, documentação
suporte e tão pouco a reversão do lançamento indevido são insuficientes.
17.

Tal posição foi adotada na r. decisão, pois é ônus do contribuinte comprovar com
documentação hábil e idônea as questões de fato e de direito que motivaram a retificação da
DCTF. A r. decisão fundamentou sua posição nas seguintes normas complementares:
IN RFB no 1.599, de 2015:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
(...)
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
7
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme
julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de
qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no
3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
8
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e,
consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
18.

A Recorrente aduz que, na qualidade de administradora do FII BTG Pactual
Corporate Office Fund, nos termos da Instrução CVM no 472, de 2008, é responsável pelas
obrigações tributárias, conforme IN no 1.585, de 2015 e Lei no 8.668, de 1993 e na condição de
responsável tributária efetuou recolhimento indevido do imposto sobre a renda sobre ganhos de
capital auferidos pelo fundo.
19.

Faz considerações sobre as regras gerais de tributação dos FII, nomeadamente, que
o que o regime de tributação das carteiras dos FIIs compreende (i) a incidência do IRF sobre
rendimentos e ganhos de aplicações financeiras de renda fixa em geral (CDBs, títulos públicos, etc)
e renda variável; e (ii) a não incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos e ganhos
decorrentes de ativos de natureza imobiliária (imóveis), inclusive valores mobiliários
intrinsicamente relacionados a ativos imobiliários (CRI, LCI, cotas de outros FIIs, etc).
20.

Informa que a Lei no 12.024, de 2009, incluiu o art. 16-A na Lei no 8.668, de 1993,
para dispensar expressamente a retenção do IRRF sobre ganhos e rendimentos oriundos de
investimento em ativos financeiros imobiliários pelo FII; que no caso, o FII BTG Pactual Corporate
Office Fund possuía praticamente toda a carteira investida em ativos e valores relacionados ao
setor imobiliário.
21.

Por fim, defende a Recorrente que a documentação já acostada é suficiente para
demonstrar o pagamento indevido e, por consequência, a motivação para a retificação da DCTF.
22.

Outro aspecto que merece relevo na peça recursal, ela faz considerações ao fundo
FII BTG Pactual Corporate Office Fund, ao qual foi atribuído um imposto sobre ganho de capital na
DCTF original de R$ 850.540,64, mas nada menciona sobre o Fundo de Investimento Imobiliário
BTG, sobre o qual foi informado IRPJ de R$ 148.013,63.
23.

Importante destacar que não se está, em nenhum momento processual,
questionando a forma de tributação e não tributação dos fundos de investimento imobiliário,
consoante previsto em lei. O litígio versa exclusivamente sobre prova, isto é, na necessidade de o
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
9
sujeito passivo, demonstrar as alegadas informações equivocadas e consignadas na DCTF original e
as corretas que resultaram na apresentação da DCTF retificadora.
24.

Os documentos novos trazidos por ocasião da manifestação de inconformidade são
o Regulamento dos Fundos de Investimento Imobiliário: FII BTG Pactual Fundo de Fundos (fls.
98/127) e FII BTG Pactual Corporate Office Fund (fls. 129/155) e dois informes mensais, um de
cada fundo, relativo ao mês de janeiro de 2014, isto é, de período diverso daquele a que se refere
o alegado fato gerador do pagamento indevido, outubro de 2012 (fls. 161/162 e 163/164).
25.

A peça recursal foi apresentada sem qualquer novo documento que se destinasse a
atender a intimação inicial efetuada pela autoridade responsável pela instrução processual que
resultou no Despacho Decisório, ora combatido, a saber: (i) o motivo da redução do valor
originalmente confessado na DCTF, (ii) os registros contábeis que provocaram a confissão do
débito e as devidas reversões que acarretaram a redução, e (iii) os documentos com as devidas
correlações, isto é, vinculados aos respectivos registros contábeis.
26.

Como referido no Parecer Cosit no 2, de 2015, é ônus probatório do sujeito
demonstrar a veracidade das informações declaradas na DCTF. A norma que rege o procedimento
de revisão das DCTF retificadas (IN RFB no 1.599, de 2015) estabelece que é dever do contribuinte
apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade, sob pena de não homologação da retificação pretendida.
27.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (g n.)
28.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova de erro
material que resultou na confissão do tributo confessado em DCTF, suportada com documentação
hábil e idônea.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
10
29.

Importante mais uma vez ressaltar, não há dúvida sobre o regime vantajoso de
tributação dos fundos de investimento imobiliário, mas ausência de provas de que inexistiu o fato
gerador da obrigação tributária em outubro de 2012.
30.

A Recorrente teve três oportunidades de comparecer no processo (durante o
procedimento de análise e preliminar ao despacho decisório, por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade e, por último, no recurso voluntário) para demonstrar (i) a
identificação clara e precisa dos registros contábeis e documentação suporte que contêm os erros
que resultaram na original confissão do débito em DCTF; (ii) a identificação clara e precisa dos
registros e documentação suporte que contêm os as alegas informações corretas, inclusive com os
registros dos estornos contábeis; e (iii) cópia dos registros contábeis (Livro Diário e Razão).
31.

Efetivamente a ora Recorrente não dedicou a mesma atenção para produção
probatória do que aquela para elaboração das peças jurídicas apresentadas, nas quais faz análises
sobre os veículos de investimentos que administra ou sobre a forma de tributação dos fundos
imobiliários. Mais do que isso, juntou demonstrativos que sequer se referem ao período de
ocorrência dos fatos geradores da DCTF (vide informe mensais – fls. 161/162 e 163/164).
32.

Por fim, diante da inação probatória, causa espécie a afirmação da Recorrente de
que “a partir da documentação já acostada aos autos pela Recorrente, não sendo necessária a
apresentação de documentos adicionais como infundadamente alegado pelo despacho decisório e
chancelado pela r. decisão recorrida”.
33.

Diante do exposto, a DCTF retificadora não pode ser considerada como declaração
válida e, por conseguinte, a produzir efeitos.
34.

Não se trata, pois, de um ato valorativo da autoridade que não homologou a
retificação, mas de efeito vinculante de não poder acatá-la por não observar os requisitos de
validade, previstos na legislação.
35.

As alegações do sujeito passivo não estão acompanhadas de provas que infirmem a
DCTF original, logo, tão pouco ao caso seria hipótese de aplicação do princípio da verdade
material, mas de deficiente instrução probatória por parte da Recorrente, a quem compete
comprovar suas alegações.
Conclusão
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.554 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721142/2018-50
11
36.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito passivo por
inexistência de prova dos fatos que ensejaram a retificação da DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 266
DF CARF MF
Original